Tribunal: TJBA
Processo: 8078242-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078242-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JAIRO DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CASSIO PEREIRA LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA FIRMADO PELA PARTE CONSUMIDORA. FRAUDE EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. MONTANTE FIXADO SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível

(ID 93125627)
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença
(ID 93125624)
proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JAIRO DE OLIVEIRA SOUSA
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2.
Em suas razões recursais
(ID 93125627)
, o Apelante sustenta, em síntese que a contratação foi regular e que os valores foram efetivamente disponibilizados ao autor; que não há dano material a ser ressarcido, inexistindo prova do prejuízo alegado; que não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional; subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e que a restituição seja feita de forma simples, e não em dobro, requerendo ao final reconhecimento do recurso.

3.
Regularmente intimado, o Apelado, apresentou contrarrazões
(93125632)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando que o banco não comprovou a contratação, não juntou contrato válido nem comprovante de depósito dos valores. Sustenta que os descontos configuram enriquecimento ilícito e violação à dignidade do consumidor idoso. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

4.
Ausente as preliminares e questões prejudiciais, a controvérsia recursal cinge-se a definir se o banco Apelante comprovou a existência e validade do contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como se restaram configurados os danos materiais e morais e se o valor da indenização é adequado.

5.
Compete à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e diante da inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau, demonstrar a existência e validade da contratação de empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do consumidor.

6.
A ausência de apresentação de contrato físico ou digital, com assinatura válida, bem como de comprovante de crédito dos valores alegadamente emprestados na conta do autor, configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7.
A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8.
Demonstrada a inexistência de relação contratual válida, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário.

9.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de demonstração de engano justificável por parte da instituição financeira.

10.
Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do idoso aposentado, configuram dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova específica do abalo psíquico, por violarem a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica do consumidor vulnerável.

11.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico da reparação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8078242-76.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelado
JAIRO DE OLIVEIRA SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau - Relatora